Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-77.2017.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704623-77.2017.8.07.0009 RECORRENTES: CARLOS ROBERTO DA SILVA DIAS, EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO RECORRIDOS: VICTOR HUGO BIATO DA SILVA, BRAIHER DERIKSON MILHOMEM DE ARAÚJO, LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA, LUANA MARTINS DE SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUERES. COMPOSSUIDORES E HERDEIRO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUOTA DO ESPÓLIO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. Quando conjunto probatório revela que houve a ocultação da celebração de contratos de locação de salas comerciais e a retenção de percentual dos alugueres pertencente ao de cujus, correta a condenação dos responsáveis pela apropriação indevida ao repasse dos valores suprimidos. 2. Não há que se falar em compensação por danos morais sofridos pelo de cujus se apropriação indevida de valores se iniciou após a morte deste e todo o abalo moral e físico narrado na inicial foi dirigido às herdeiras, que não figuram como autoras na inicial proposta pelo espólio. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora. Os recorrentes alegam violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais devem ser fixados de maneira proporcional entre as partes. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMT e do TJAL. Nas contrarrazões, as recorridas Cínthia Martins de Sousa Silva e Luana Martins de Sousa Silva pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 86 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63685764): "(...) No caso em apreço, não se aplica o princípio da causalidade, pois os réus sucumbiram na maior parte dos pedidos, ficando a parte autora vencida apenas em relação ao pedido de compensação por danos morais e no pedido de obrigação de fazer, sendo correta a distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes (20% para a autora e 80% para os réus) promovida na sentença." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021